Tribunal: STF
Processo: RE 1586444
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 58, fl. 1):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO POR DRONE SEM PRESERVAÇÃO DE PROVAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. TEMA 280/STF. PROVAS ILÍCITAS. CONTAMINAÇÃO POR DERIVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. Agravo regimental improvido.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, WILLY COSTA MOREIRA, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (Doc. 15).
Contra o acórdão, o recorrido interpôs  Habeas Corpus  no STJ (Doc. 3).
O Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu “a ordem para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em derivação, bem como para absolver o paciente dos fatos delineados na Ação Penal n. 1501750-98.2024.8.26.0073” (Doc. 32, fl. 3).
Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexta Turma do STJ (Doc. 58).
Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta aos arts. 5º, X e XI da Constituição Federal (Doc. 64).
Nas razões recursais, argumenta que “havia delação específica de vizinhos, que em imóvel apontado ocorria tráfico ilícito de drogas e mediante monitoramento por drone, os policiais avistaram o recorrido passando algo para uma terceira pessoa. Ao notar a movimentação policial, o recorrido dispensou três porções de crack em plena via pública e ingressou em um imóvel, cujo ingresso foi franqueado por sua irmã ”(Doc. 64, fl. 11).
Afirma que as “havia a necessidade de ingresso imediato no imóvel para impedir que o objeto criminoso contido nos bolsos do recorrido, no caso as drogas ilícitas, fosse jogado na privada e despejado no serviço público sanitário ao dar-se a descarga” (Doc. 64, fl. 11).
Segundo diz, “havia fundadas razões para a abordagem e para a diligência e entrada no imóvel utilizado pelo recorrido, ante as fortes suspeitas de situação de flagrante de crime que, além disso, é permanente” (Doc. 64, fl. 16).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca pessoal e domiciliar realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 64, fl. 22).
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ” (Doc. 77).
É o relatório. Decido. 

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 58, fls. 3-4): 

Com efeito, a inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental expressamente assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, XI), admitindo-se sua relativização apenas em situações excepcionais, expressamente previstas no texto constitucional. No caso de flagrante delito, exige-se a demonstração de fundadas razões que indiquem estar ocorrendo crime no interior da residência, devidamente justificadas a posteriori pelas circunstâncias do caso concreto, conforme orientação consolidada no Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
A argumentação do agravante de que havia fundadas suspeitas decorrentes da informação de vizinhos e do monitoramento por drone não se sustenta diante da ausência de elementos concretos e objetivos que justificassem o ingresso domiciliar. As alegações genéricas de denúncia anônima e a observação por drone, sem qualquer registro ou preservação das imagens, não constituem fundamento suficiente para legitimar a violação da inviolabilidade domiciliar. 
Ademais, ainda que se admitisse a autorização da moradora para o ingresso, tal consentimento não restou devidamente comprovado nos autos. Conforme destacado na decisão agravada, não há registro documental do alegado consentimento e a própria irmã do paciente não fez menção a tal autorização em seu depoimento policial. E, de acordo com o posicionamento desta Corte, é dever do Estado comprovar o consentimento. Neste sentido: AgRg no HC n. 928.344/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 19/8/2025. 
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as provas obtidas mediante violação domiciliar sem as devidas justificativas são ilícitas, contaminando, por derivação, todas as demais provas que dela decorreram. Sendo assim, inexistindo prova independente apta a sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do paciente.

Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas não deve prosperar.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 

(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Assim, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
No caso concreto, policiais militares receberam informações de vizinhos do acusado de que, na residência indicada, ocorria a prática de tráfico de drogas. Realizado monitoramento por meio de drone, os agentes visualizaram o apelante entregando um objeto a outra pessoa. Ao perceber a aproximação policial, o réu dispensou três porções de crack na via pública e ingressou em um imóvel, cujo acesso foi franqueado por sua irmã. Durante a revista pessoal, localizaram-se no bolso de FLÁVIO outras 16 porções da mesma substância entorpecente, cuja propriedade e comercialização ele admitiu, alegando que necessitava de dinheiro para sustentar a família
Foram encontradas 19 porções de crack, totalizando 2 gramas da substância. 
Em que pese o ocorrido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca domiciliar. 
Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto a referida Corte, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
Frise-se que a jurisprudência desta CORTE consigna que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
Logo, as circunstâncias posta nos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que as entradas nos domicílios dos réus foram amparadas em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova, com apreensão de entorpecentes.
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; (ii) a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial; (iii) incidem os óbices da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e do Tema 182 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 8. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XI, LV e LVI; art. 102, § 3º; CP, art. 59; CPP, arts. 157, 240; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016 (Tema 280); STF, AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25/9/2009 (Tema 182); STF, HC 106.566/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/3/2015; STF, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/10/2017; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/4/2009. (ARE 1568218 AgR, Rel. Min.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29/10/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do acusado e das provas dela decorrentes e REFORMAR o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 1006727 - SP), reestabelecendo, desse modo, ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Penal nº 1501750-98.2024.8.26.0073/SP.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente